Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016267-86.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVEIRA SEGURA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança no 1003125-28.2018.811.0007, ajuizada em face de JOSÉ CARLOS SILVEIRA SEGURA, determinou que a parte autora apresente nos autos o contrato que embasa o débito cobrado, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos arguidos pela parte demandada.
Para tanto, narra o agravante que, à época propôs ação de cobrança, buscando a recuperar crédito oriundo de um empréstimo n. 3723034, o qual foi liberado na conta corrente do Agravado (Agência: 5214, C/C: 2.798-8) em 20/07/2016 no valor de R$ 41.527,21 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), que à época da propositura da ação perfazia a importância de R$ 59.414,71 (Cinquenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e um centavos).
Alega que, em razão do extravio do contrato que originou a dívida, resolveu ajuizar ação de cobrança ao invés de execução de título extrajudicial, onde demonstrou por meio de extrato, a realização de depósito do valor contratado pelo agravado, na respectiva conta corrente.
Assevera que a relação jurídica entre as partes foi suficientemente demonstrada, razão pela qual, não pode ser obrigado a apresentar documento inexistente e, igualmente desnecessário para o deslinde da ação de cobrança.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, isso porque, a única advertência imposta pelo juiz singular, na hipótese de descumprimento da liminar, é a admissão dos fatos alegados pelo demandado, ora agravado, como verdadeiros.
Assim, a questão atinente à legitima recusa do autor quanto à não entrega do contrato entabulado entre as partes poderá ser resolvida no exame do mérito do presente recurso, sem que até lá a parte agravante sofra qualquer prejuízo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora